Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001226-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO DE JESUS FRAGA

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME CONDICIONADOS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas em aberto em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para evitar a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, com base no depósito judicial dos valores controvertidos.

III. Razão de decidir: Demonstrada a probabilidade do direito pela abusividade dos juros remuneratórios, verificada nos autos, e o perigo de dano ante o risco inclusão do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes. Decisão que condiciona a vedação de inclusão nos cadastros de inadimplentes ao depósito das parcelas controversas, conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo necessário o pagamento das parcelas incontroversas diretamente ao credor.

IV. Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido para confirmar a atribuição de efeito suspensivo e conceder a tutela de urgência, condicionada ao cumprimento das obrigações nos moldes fixados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8001226-78.2026.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
parcial
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA